Tribunal: TJBA
Processo: 8033550-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8033550-24.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 2001022-95.2023.8.05.0080 PACIENTE: MANOEL DA SILVA COSME IMPETRANTE: ERIC BITTENCOURT DIAS IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE JUAZEIRO JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME NÃO REALIZADA. PENDENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTADA A NECESSIDADE DO REFERIDO EXAME NO CASO CONCRETO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL. INDEVIDO O HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Manoel da Silva Cosme contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da comarca de Juazeiro, que determinou a realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto, no cumprimento de pena pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP). A defesa sustenta a ilegalidade da exigência do exame criminológico, sob o argumento de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, boa conduta carcerária e impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio na hipótese apresentada; (ii) estabelecer se a determinação de realização de exame criminológico para análise da progressão de regime foi devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não constitui via adequada para substituição de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, salvo hipótese excepcional de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso concreto. 4. O Juízo da execução apresentou fundamentação concreta para determinar o exame criminológico, considerando a gravidade concreta do delito praticado, consistente em homicídio qualificado cometido contra a companheira do apenado, mediante extrema violência e meio cruel. 5. A jurisprudência pátria admite a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, desde que a decisão judicial seja motivada e fundada em peculiaridades do caso concreto. 6. O preenchimento do requisito temporal e a existência de atestado de boa conduta carcerária não vinculam o Juízo da execução, que pode exigir avaliação técnica complementar quando existirem elementos concretos indicativos da necessidade de melhor aferição da capacidade de reinserção social do apenado. 7. A determinação do exame criminológico revela-se medida prudente e proporcional diante da necessidade de avaliação psicossocial do reeducando, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O Juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime quando houver fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso. 3. A gravidade concreta do delito e elementos extraídos do histórico do apenado legitimam a exigência de avaliação psicossocial complementar para aferição do requisito subjetivo. 4. O atestado de boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito temporal não impedem a exigência de exame criminológico quando houver dúvida fundamentada acerca da aptidão do condenado para progressão de regime. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º; LEP, art. 112. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 1.041.750/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 11/3/2026. . STJ, HC n. 1.041.181/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 11/3/2026. . STJ, AgRg no HC n. 1.081.999/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 18/5/2026. . STJ, AgRg no HC n. 1.071.680/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN 5/5/2026. . STJ, Súmula 439. . STF, Súmula Vinculante 26. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033550-24.2026.8.05.0000, da comarca de Juazeiro, em que figura como paciente Manoel da Silva Cosme e como impetrante o advogado Eric Bittencourt Dias. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o writ, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÀLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (02) HABEAS CORPUS Nº 8033550-24.2026.8.05.0000